Tribunal: TJDFT
Processo: 0724169-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724169-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY DE SOUSA SILVA AGRAVADO: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA JOFFILY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY DE SOUSA SILVA contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0733470-79.2018.8.07.0001, movido por LEANDRO DE AZEVEDO LIMA JOFFILY em desfavor de EDUARDO ANDRE COSTA DE CASTRO, deferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da ora agravante – esposa do executado (ID 89415490, origem). Nas razões recursais (ID 27650345), aduz equívoco quanto a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, com o consequente bloqueio de valores, porquanto não participou da fase de conhecimento. Aponta ofensa aos artigos 7o; 115, caput; 329, caput, inciso II; 372; 503, §1o, inciso II; 962, §2o e 513, §5o, todos do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Alega que no período da locação ao qual se refere o débito esteve separada do seu esposo – devedor principal no cumprimento de sentença. Defende que a dívida não foi contraída em benefício do núcleo familiar, de modo a atrair a sua responsabilidade. Sustenta a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de constarem em caderneta de poupança, fundo de investimento, conta corrente ou papel moeda – nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –, sendo incabível a constrição efetivada. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de suspender o bloqueio de bens em seu nome, restituindo-se os valores até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença. Ausente o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da ora agravante – esposa do executado (ID 89415490, origem). A decisão agravada está assim redigida: [...] Ainda em atenção ao teor da petição de ID 89136809, considerando a certidão de casamento acostada ao ID 89136810, a qual informa o casamento do executado, sob o regime de comunhão parcial de bens, com Kelly de Sousa Silva, defiro o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do devedor. Nesse sentido, confira-se o precedente desta Corte de Justiça: [...] Proceda a Secretaria às pesquisas SISBAJUD e RENAJUD em nome de Kelly de Sousa Silva, inscrita no CPF sob o no 669.783.191-04. Intime-se o devedor, desde já, para indicar endereço onde Kelly de Sousa Silva possa ser localizada, para fins de intimação de eventual penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Não obstante os argumentos expostos em suas razões, o presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque os pontos aduzidos em sede de agravo de instrumento, embora submetidos ao Juízo a quo, mediante impugnação à penhora (ID 98592351, origem), ainda não foram objeto de análise, de modo que a sua apreciação por esta Instância ad quem acarretaria supressão de instância, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como manifestação primeira da impugnação à penhora, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Preservam-se o contraditório e a ampla defesa, porque a parte insurgente poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, prestigia-se o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. 2. Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento da improcedência do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1337873, 07501455220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Desse modo, eventual insurgência da parte deverá ser manejada somente após a análise da impugnação à penhora pelo Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator